Tribunal: TJMT
Processo: 1033711-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033711-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO - CPF: 029.607.251-66 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOELMA SONIA PEREIRA BARRETO - CPF: 945.636.401-15 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto. O agravante alega o cumprimento do requisito objetivo e parecer favorável em exame criminológico, bem como que fatos ainda pendentes de julgamento não podem ser considerados na análise de benefícios na execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante cumpre os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime e, (ii) determinar se é necessária a realização de nova avaliação técnica sobre o comportamento do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime exige o cumprimento cumulativo dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva, conforme o art. 112 da Lei de Execução Penal.

4. Embora o agravante tenha alcançado o requisito objetivo em 30.08.2024 e apresentado documentos formais como atestado de bom comportamento e exame psicossocial, o histórico carcerário e as peculiaridades do caso concreto demonstram a ausência do requisito subjetivo.

5. O agravante foi denunciado recentemente por corrupção ativa, associação criminosa e lavagem de capitais, condutas que ocorreram durante a execução penal, além de ser apontado como envolvido em esquema de pagamento de propinas no interior da unidade prisional.

6. Consta que o agravante, em ocasiões anteriores em que esteve em regime semiaberto, descumpriu as condições impostas e cometeu novos delitos, resultando em condenações por uso de documento falso e tráfico de drogas.

7. A análise do requisito subjetivo não se limita a documentos formais, devendo abranger todo o conjunto probatório e o histórico prisional do apenado.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que faltas graves recentes e o cometimento de novos crimes durante a execução penal demonstram ausência de bom comportamento, inviabilizando a progressão de regime, independentemente de eventual trânsito em julgado das novas ações penais.

9. Não há fundamento para a realização de nova avaliação técnica sobre o comportamento do agravante, já que os elementos constantes nos autos são suficientes para concluir pela inaptidão ao regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A progressão de regime prisional exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme o art. 112 da Lei de Execução Penal.

2. O requisito subjetivo pode ser afastado com base em histórico prisional desfavorável, incluindo faltas graves e cometimento de novos crimes no curso da execução penal, independentemente do trânsito em julgado das novas ações.

3. A análise do comportamento carcerário deve considerar o conjunto probatório e as peculiaridades do caso concreto, não se limitando a documentos formais como atestados de conduta ou exames psicossociais.

4. A realização de nova avaliação técnica é impertinente quando já demonstrada, nos autos, a ausência de requisito subjetivo para a progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112 e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 941.629/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 7.11.2024. STJ, AgRg no HC 828.247/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.08.2023. STJ, AgRg no HC 818.659/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.08.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1033711-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L
A
T Ó R I O

Trata-se de
agravo
interpost
o
por

JOAO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO,

contra
decisão
proferida pelo Juízo da

1
a Vara
Criminal
da Comarca
de Primavera do Leste

que
, nos autos d
a
Execução Penal
[SEEU
no
0000338-71.2017.8.11.0106
]
,

indeferiu
o pedido de
progressão do regime fechado para o
semiaberto (
ID

254797695
- fls.
1404/1407
)
.

O agravante
sustenta
que
: 1)

cumpriu

o
requisito objet
ivo
para
a concessão do benefício, bem como
se submeteu a exame criminológico, cujo parecer foi favorável
à

progressão
ao semiaberto
; 2) a ausência de sentença condenatória transitada em julgado
[fatos
pendentes de julgamento
] não podem ser considerados
para avaliação de benefícios em execução penal
.

Requer o provimento
do recurso
para
ser progredido
ao
regime semiaberto. Alternativamente, determinada
“
nova avaliação
técnica
sobre o comportamento do agravante
”

(ID 254797695- fls. 1414/1418).

Em contrarrazões, a

1
a Promotoria de Justiça Criminal d
e
Primavera do Leste
pugnou pel
o desprovimento do
recurso

(ID 254797695- fls. 1424/1432).

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação

(ID 254797695- fls. 1438).

A
i.

15a
Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
desprovimento

do
agravo

(
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
P
rocurador
a
de Justiça -
ID
2
56708650
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
agravo
.

Vejamos.

O agravante JOÃO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO cumpre pena unificada de 1
9
anos (de
zenove
) anos e
8 (oito) meses
de reclusão, pela prática dos seguintes crimes:

-
Tráfico de drogas,
rufianismo e
posse irr
egular de arma de fogo de uso
permitido

às penas de 7 (sete) anos de reclusão

e 1 (um
)
ano de detenção

– art.
33,
caput,
da
Lei no

11
.
343/06
, art.

230
,
caput,
do CP e art.

12 da Lei
no
10
.
826/03

–
na Comarca de Novo São Joaquim/MT
(
Ação Penal
no 0000556
-07.2014.8.11.0106
)
;

- Uso de documento falso à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão
– art. 304, do CP
–
na Comarca de Cuiabá
/MT
(Ação Penal no 0015260-47.2019.8.11.0042)
;

- Homicídio culposo na direção de veículo automotor à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão – art. 302,
caput
, da Lei no 9.503/97
– na
Comarca de Poxoréu (Ação Penal no 0000979-83.2013.8.11.0014);

-
Tráfico de drogas à pena de 7 (sete) anos de reclusão – art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06 – na Comarca de Poxoréu (Ação Penal no 1000173- 78.2021.8.11.0037)
.

Em
2
2.10.2024, o Juízo da Execução
Penal de
Primavera do Leste
indeferiu o pedido de
progressão de regime do agravante do fechado para o semiaberto
, com a seguinte fundamentação:

“[...]
.
O artigo 112 da LEP dispõe que para a concessão da progressão de regime, é necessário o preenchimento dos requisitos de natureza objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário). No presente caso, o requisito objetivo resta devidamente comprovado pelo cálculo de liquidação de movimento 284.1.

Não obstante, o requisito subjetivo não restou preenchido pelo reeducando, pois embora o parecer psicológico não tenha sido desfavorável, foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 333, parágrafo único, do Código Penal (corrupção ativa), c/c artigo 288, “caput” do Código Penal (associação criminosa) e artigo 1o, § 1, II, da Lei Federal 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro), corridos com ele preso na Unidade Prisional.

Ressalto que Joao Francisco foi apontado como um dos reeducandos que efetuou pagamento a servidor público da unidade prisional para ser beneficiado com trabalho externo e não
exercê-lo
, bem como como agente financeiro no interior da Unidade Prisional local.

Nesse contexto, extrai-se que apesar do apenado ter preenchido o requisito objetivo exigido para a progressão ao regime semiaberto, verifico que o seu comportamento deixa dúvidas acerca de seu senso de responsabilidade, o que obstaculiza a sua reinserção social. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou da seguinte forma
:
[...]
.

Assim, indefiro o pedido de progressão ao regime semiaberto, vez que não preenchido o requisito subjetivo por JOÃO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO. [...].”
(Alexandre
Delicato

Pampado
,
J
uiz de Direito – ID 254797695
– fls. 1404/1406)

Pois bem.

De fato, o agravante JOÃO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO alcançou o requisito objetivo
para progressão de regime em 30
.8.2024, contudo embora apresentado
atestado de bom comportamento e exame psicossocial
[SEEU no 0000338-71.2017.8.11.0106 -
Seq
284.1
e 287.2
]
,
as peculiaridades do caso concreto não autorizam a progressão, notadamente o cometimento de
novos delitos

no curso da execução penal
.

No caso, o agravante f
oi denunciado
,
em 26.7.2024,

juntamente com outros 18 (dezoito) agentes,
por
corrupção ativa, associação criminosa e
lavagem de
capitais -
art. 333, parágrafo único

e art.
288,
caput
, ambos do CP e art. 1o, § 1
o
, II, da Lei
no
9.613/98

- (ID
254797695
).

Como consignado pela 1a Promotoria de Justiça
Criminal
de Primavera do Leste, o reeducando

JOÃO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO
“
foi apontado como um dos presos que efetuou pagamento a servidor público da Cadeia Pública para ser beneficiado com trabalho externo e não exercê-lo – o que pode ter influência inclusive nas remições concedidas -, bem como ter atuado como agente financeiro no interior da Unidade Prisional, onde teria desempenhado a função
de captar outros presos e seus familiares para pagamento de propina em esquema criminoso de lavagem de dinheiro, envolvendo o pagamento ao Diretor da Unidade Prisional para a concessão do benefício de trabalho externo
”
, a evidenciar
a falta de requisito subjetivo
para progressão a regime mais brando
(ID 254797695-fls. 1428)
.

Anote-se que
,
ao analisar o histórico carcerário do agravante
,
verifica-se que todas as vezes que fora colocado em regime semiaberto, descumpriu as condições impostas e cometeu novos delitos,
inclusive sendo condenado
,
a ex
emplo de uso de documento falso (Ação Penal no 0015260-47.2019.8.11.0042) e
tráfico
de drogas
(Ação Penal no 1000173- 78.2021.8.11.0037).

Nesse quadro,
“a avaliação do comportamento carcerário do agravante não pode limitar-se a documentos formais, como o atestado de conduta ou exame psicossocial, mas deve considerar o conjunto probatório dos autos e as peculiaridades do caso concreto, que revelam a inaptidão do agravante para o regime semiaberto
”

como bem consignado pela i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal (Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, Procuradora de Justiça - ID 256708650).

Ao caso,
aplicáveis os
seguinte
s
julgado
s
do c. STJ:

“[...]
4. A prática de faltas graves recentes durante a execução penal demonstra a ausência de requisito subjetivo para concessão de benefícios, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.
O atestado de boa conduta carcerária não assegura automaticamente a progressão de regime, cabendo ao juiz das execuções a análise dos critérios subjetivos.

6. Não há limite temporal para o preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da
pena.
[...]
.”
(
AgRg
no
HC 941.629
/RJ - Relator: Min
.
Ribeiro Dantas

-
Quinta
Turma
–
7
.11.2024 - grifo nosso
)

“[...].
1. Como é sabido, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta referente a fatos ocorridos no curso da execução penal para justificar o indeferimento do benefício. Isso porque o Agravante praticou três novos crimes, por ocasião do cumprimento de pena em regime menos rigoroso, ainda que não transitados em julgados
.

3. Considerando que o Apenado ostenta histórico prisional desfavorável, o indeferimento da progressão de regime foi devidamente fundamentado na ausência do requisito subjetivo, porquanto o Agravante não ostenta bom comportamento durante a execução da pena, conforme estabelece o art. 112, § 1.o, da Lei de Execução Penal

[...].” (
A
gRg

no HC 828.247/RN
- Relatora: Min.
Laurita Vaz
-
Sexta Turma
–
25
.8.2023
- grifo nosso
)

“[...]
ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo
[...].
” (
AgRg
no HC 818.659/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 16.8.2023
- grifo nosso
)

Por fim, demonstrada a correção da decisão agravada,
qual seja o não cumprimento do requisito subjetivo para a progressão a regime prisional mais brando
,

afigura-se
impertinente
a realização de novo e
exame psicossocial
,

como postulado
alternativamente
pela
D
efesa.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
,

RECURSO

DES
PROV
ID
O
, em
consonância
com o parecer da i.
Procuradoria
de Justiça
Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025